Tribunal: CARF
Processo: 10380.724809/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724809/2012-07
ACÓRDÃO
3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REEFERBRAS NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2009
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios
mínimos aptos a comprovar as suas alegações. A carência probatória
inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
2
RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão no 09-68.975
- 2a Turma da DRJ/JFA, que bem descreve a lide:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação de fls. 02,
apresentada em 24/04/2012 (data do protocolo), com direito creditório
proveniente de contribuições para o PIS/PASEP e Cofins retidas na fonte,
conforme detalhado no Anexo de fls. 03, crédito utilizado no montante de R$
905,45, para quitação de débitos do PA 31/01/2009, Código de Receita 2172.
(toda numeração se reporta ao processo virtual)
Através do Despacho Decisório de fls. 17/21, com ciência em 04/05/2015 (AR de
fls. 23), a compensação foi não homologada, em resumo, porque não houve
comprovação do ingresso de recursos em uma das formas aceitas para fins de
aproveitamento do benefício da não-incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 6o,
inciso II, da Lei no10.833/2003, quais sejam: o regular ingresso de moeda por
remessa proveniente do exterior, o débito em conta em moeda nacional titulada
pela contribuinte residente, domiciliado ou com sede no exterior, mantida na
forma da regulamentação em vigor, ou a utilização dos recursos de conta do
transportador em moeda estrangeira, de que trata a seção 9 do capítulo 14 do
RMCCI.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em
síntese, que:
5. Os pagamentos recebidos pelas transações acima referidas são realizados: (a)
diretamente pela empresa estrangeira à Requerente; e (b) diretamente pela
empresa estrangeira ao agente localizado no Brasil, que realiza o pagamento à
Requerente, em nome e com recursos das empresas estrangeiras.
(...)
7. Neste sentido, a Requerente formulou consultas sobre a interpretação da
legislação tributária relativa a não incidência contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS sobre as receitas cujo pagamento represente ingresso de divisas no País,
ainda que o mesmo seja realizado por agente localizado no Brasil, que age em
nome e com recursos das empresas estrangeiras.
8. Em ambas as oportunidades, a Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil da 3a RF, em resposta, manifestou-se que as consultas eram ineficazes,
pois, em suma, a própria legislação já dispunha de forma clara sobre o
questionamento efetuado pela Requerente, remetendo o caso descrito à
condição de não sujeito à tributação, portanto não havendo a necessidade de
consulta a respeito (Anexo III). É importante destacar, neste sentido, o item 15 do
processo 10380.000411/2011-92, Despacho Decisório n° 41 de 26 de junho de
2009:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
3
(...)
10. Verifica-se, pelas respostas acima, que desde que observados determinados
requerimentos não há o que se falar em pagamento ou retenção da contribuição
para o PIS/PASEP e para a COFINS sobre as receitas oriundas dos serviços
prestados a empresas no exterior, ainda que pagos por agentes no Brasil, por
conta e ordem e com recursos das empresas estrangeiras.
11. Assim sendo, a Requerente procedeu a revisão de sua contabilidade fiscal e
recalculou, com base na resposta das referidas consultas, os valores realmente
devidos. Como consequência deste recálculo, apurou créditos tributários das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, que haviam sido retidos na fonte e
recolhidos indevidamente, uma vez que o que havia originado o pagamento de
tais tributos eram serviços prestados a empresas no exterior sem incidência das
referidas contribuições.
12. Com efeito, a Requerente procedeu à entrega dos Pedidos de Restituição e
Compensação (PER/DCOMP) referente às contribuições apuradas e recolhidas
indevidamente, para fins de compensação com os tributos federais apurados e
devidos pela Requerente, nos termos da IN/SRFB n° 900/2008 (Hoje n°
1300/2013).
(...)
17. O Despacho Decisório em questão afirma que não existem elementos
probatórios carreados aos autos, não demonstrando que o contribuinte faça jus
ao crédito postulado. Pelo ali descrito, leva-se a crer que a única documentação
exigida pela D. Fiscalização seria os documentos de fechamento de câmbio.
18. Ora, como poderia a Requerente juntar comprovantes de ingresso de receitas
do exterior, documentação esta de propriedade de seus clientes, que as
consideram documentos confidenciais.
19. Assim, uma vez que não existe obrigação legal para tanto, a Requerente não
possui em seus arquivos cópias dos contratos de câmbio fechados por seus
clientes.
20. A Requerente também entende que caso a Fiscalização julgue que as
informações apresentadas não sejam suficientes para seu convencimento poderia
investigar, fazendo uso de diligências, solicitações de esclarecimentos e outros
meios necessários para seu convencimento. A estas providencias adicionais
poderiam se juntar, diligências para obtenção dos documentos não apresentados
pelos clientes que argumentaram o não envio à falta de amparo legal para tanto,
suprindo esta incapacidade da Requerente.
21. Em relação a seus próprios documentos, a Requerente também destaca a
dificuldade logística da apresentação, quando da entrega da Declaração de
Compensação, de todos os seus livros contábeis, fiscais, cópias de notas fiscais,
contratos e todos os demais comprovantes de suas operações comerciais. Aqui
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
4
também, a Requerente entende que caso a D. Fiscalização julgue que as
informações, e que fazem parte do seu banco de dados, apresentadas não sejam
suficientes para seu convencimento poderia investigar, fazendo uso de diligências,
solicitações de esclarecimentos e outros meios necessários para seu
convencimento.
22. A Requerente discorda das afirmações contidas no Despacho Decisório e
entende que consequentemente não podem prosperar os indeferimentos e as
não homologações decididas sem que ocorram as análises em seus documentos
fiscais e contábeis, bem como a documentação de seus clientes, via competente
diligência fiscal.
23. Conforme se pode vislumbrar pelo acima descrito, existem os recolhimentos e
retenções na fonte, efetuados e relacionados às receitas consideradas como
exportação de serviços, que certamente representaram a entrada de divisas no
país, ensejando, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente.
(...)
26. A Requerente acredita que uma vez que a Fiscalização entenda fundamental a
apresentação dos documentos cambiais, bem como outros além daqueles já
previamente apresentados (procurações, mandatos, etc), em poder dos clientes,
não se logrará êxito, sem que haja a ativa atuação da Fiscalização no sentido de
instaurar processo de verificação fiscal nos estabelecimentos destes clientes.
27. Ao exigir, de forma rígida, a apresentação de documentos que a Requerente
não pode apresentar, pelos motivos acima descritos, além de impedir o uso das
provas ao seu alcance, a Fiscalização na prática impõe cerceamento do direito de
defesa, contrariando, neste sentido, disposição prevista na Constituição Federal,
in verbis:
(...)
O cerceamento de defesa poderia estar aqui ocorrendo, tendo-se me vista a
limitação na produção de provas da Requerente, bem como a inércia da
Fiscalização em diligenciar junto a seus clientes, o que acabaria por prejudicá-la
em relação ao seu objetivo probatório. Qualquer obstáculo que a impeça de se
defender geraria o cerceamento da defesa, podendo causar a nulidade do ato (no
caso, a decisão contida no referido Despacho Decisório) e dos que se seguirem,
por violar o conceito contido no princípio constitucional do devido processo legal.
28. Os benefícios de não incidência das Contribuições para o PIS e para a COFINS
estão devidamente instituídos pela legislação acima referida, e a interpretação
sobre a extensão destes benefícios coube às Soluções de Consulta, de forma clara,
porém sem estipular obrigações acessórias a serem cumpridas para
demonstração.
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
5
30. Destaque-se que nas soluções de consulta acima mencionadas não se cria, e
nem se poderia fazê-lo, obrigações acessórias adicionais (a) ao Consulente, tais
como a obrigação de manter em seus próprios arquivos documentos que por
determinação legal são obrigações de terceiros; e (b) nem a clientes, tais como a
obrigação de enviar cópias de suas movimentações financeiras a seus
fornecedores. As Soluções de Consulta apenas mostram quais são as condições
para fruição dos benefícios fiscais. Cumpre aos contribuintes comprovar seus
direitos pela documentação à sua disposição e seu alcance.
31. No caso de incapacidade do contribuinte, claramente identificada na presente
situação, pode e deve a Fiscalização agir, fazendo uso de suas prerrogativas legais,
e no caso concreto objeto desta manifestação de inconformidade e impugnação,
intimar os parceiros comerciais da Requerente e diligenciar junto a estes para
obter a documentação complementar, na mais ampla e transparente busca da
verdade material, caso discorde da comprovação efetuada pela documentação
até agora apresentada, que, ressalte-se, a Requerente entende como competente
para suportar seus pedidos de restituição e declarações de compensação.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/04/2012
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório, com base nos elementos
apresentados junto com a Declaração de Compensação, cabe a contribuinte o
ônus de comprovar que o crédito pretendido realmente existia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada via edital em 07/03/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário em
21/03/2019 onde defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que o valor
compensado é devido.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
6
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A recorrente defende em sua peça recursal que a existência de uma terceira pessoa
na relação jurídica entre a residente e domiciliada no exterior e a prestadora de serviço nacional,
não afeta a exportação de serviço. Afirma que tal entendimento já foi exarado pela Solução de
Consulta SRRF08/Disit no 126.
Tendo em vista que o crédito não foi reconhecido por ausência de provas, a
recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário contrato de câmbio datado de 2014,
declaração da empresa CMA de que possui contrato de prestação de serviços e planilha com a
discriminação dos serviços prestados em 2010.
Afirma ser evidente que não prestou serviços de graça, mas que não tem acesso aos
contratos de câmbio dos seus parceiros comerciais e por isso requereu diligência para que sua
incapacidade de apresentar documentos comprobatórios fosse suprida.
Por fim, pede que o recurso seja reconhecido e provido.
Pois bem. Apesar do esforço da recorrente em trazer aos autos documentos na
tentativa de comprovar a existência de um contrato de prestação de serviços e da sua efetiva
execução, entendo tais documentos não são hábeis para comprovar o crédito de que tratam os
presentes autos.
Não constam nos autos as notas referentes a efetiva prestação dos serviços, o
efetivo pagamento realizado ou qualquer outro documento que comprove as operações
constantes da planilha anexada e objeto do pedido de ressarcimento.
O contrato de câmbio apresentado é de 2014 e não é apto para comprovar
operações realizadas em 2010.
Os demais documentos, apesar de serem indícios da existência de uma relação
comercial entre o requerente e pessoa residente e domiciliada no exterior, não comprovam a
existência de efetiva prestação dos serviços e recebimentos de que tratam o presente processo.
Assim, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar a liquidez e certeza do
seu crédito, nos termos do artigo 170, do CTN.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.938 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724809/2012-07
7
No que diz respeito a realização de diligência, cabe esclarecer que esta não se
presta a realizar produção de provas para qualquer das partes litigantes. A diligência serve para
dirimir dúvidas do julgador com relação às informações constantes do processo. Não havendo
documentação apta a comprovar o crédito, que gerem dúvidas no julgador, não há o que se falar
em diligência.
Conclusão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 166
DF CARF MF
Original